Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO EXECUTADO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a penhora mensal em percentuais incidentes sobre rendimentos do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos mensais do executado para satisfação de dívida, observada a preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual estabelece a impenhorabilidade de remunerações (CPC, art. 833, IV), mitigável nas hipóteses do §2o do mesmo dispositivo, bem como excepcionalmente para débitos não alimentares, conforme evolução jurisprudencial do STJ.
4. A Corte Especial do STJ admite a penhora de percentual dos salários quando preservada quantia suficiente para a manutenção digna do devedor e de sua família, superada a compreensão anterior de impenhorabilidade absoluta.
5. A remuneração mensal bruta conjunta do devedor é elevada e não há demonstração de despesas extraordinárias que inviabilizem a penhora, devendo prevalecer a efetividade da execução diante da ausência de risco à subsistência.
6. A análise de dados públicos sobre custo de vida e do parâmetro de renda para definição de hipossuficiência na Defensoria Pública do DF reforça a possibilidade de penhora sem prejuízo ao mínimo existencial.
7. Mostra-se proporcional a penhora de 10% da remuneração mensal, elementos que atendem ao critério de razoabilidade fixado pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, p. 16.10.2018. STJ, AgInt no REsp 1.975.899/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, p. 29.04.2022. TJDFT, AI 0718344-45.2025.8.07.0000, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 24.07.2025. TJDFT, AI 0705054-65.2022.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 29.11.2022.